Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600326-38.2020.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
CANDIDATO A VEREADOR.
FEFC. DOAÇÃO POR CANDIDATO A
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FEFC
PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL
C A M P A N H A
E
C U S T E I O
D E
ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
VEÍCULO UTILIZADO NA CAMPANHA.
N Ã O
C O M P R O V A Ç Ã O
D A
P R O P R I E D A D E E M M O M E N T O
OPORTUNO. PRECLUSÃO. UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS EM VALOR
SUPERIOR AO PERMITIDO. VALOR DAS
IRREGULARIDADES, PORÉM, INFERIOR
AO PISO ESTABELECIDO PELO TSE.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
P A R C I A L M E N T E
P R O V I D O .
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVA. REDUÇÃO DO VALOR DA
Num. 42861927 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447

CONDENAÇÃO.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança,
porém, o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato
filiado a partido político diverso do doador,
mas coligado na eleição majoritária, não
constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo, sendo regular a doação,
sobretudo porque não frustra os objetivos
almejados pela vedação de coligações nas
eleições proporcionais.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE
23.607/1917 não veda a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Não se admite a juntada extemporânea
de documentos, em prestação de contas,
quando a parte tenha sido anteriormente
intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, atraindo a ocorrência
da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas. Precedentes.

5. O recolhimento ao erário do montante
correspondente ao valor que extrapolou o
limite de gastos com recursos próprios, não
elide a irregularidade.

6. Valor das irregularidades que, segundo
precedente do TSE, não são suficientes
para levar à desaprovação das contas, até
porque não se constata má-fé do
recorrente.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido, tanto para aprovar as contas com
ressalva como reduzir o valor da
condenação.

DECISÃO

Num. 42861927 - Pág. 2
Assinado eletronicamente p

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600326-38.2020.6.16.0168

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 11/05/2021
Processo referência: 0600322-98.2020.6.16.0168
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600326-
38.2020.6.16.0168 que, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, decidiu
pela desaprovação das contas apresentadas por James Paulo Calgaro, relativas às Eleições
Municipais de 2020 e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.691,43 (um mil, seiscentos e
noventa e um reais e quarenta e três centavos), com incidência de juros e correção monetária
conforme itens 12 e 23, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão,
dispensada nova intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por James Paulo Calgaro, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de Mangueirinha/PR,
desaprovadas porque houve utilização de bem próprio sem a identificação passível de verificação
com os bens declarados no registro de candidaturas, tornando inviável à Justiça Eleitoral a
verificação da observância do disposto no art. 25, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
caracterizando-se, assim, a irregularidade de utilização de Recurso de Origem Não Identificada
(RONI) no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), considerando como fato gerador, para os fins
do art. 32, § 3º, da Resolução nº 23.607/2019, o dia 17/10/2020 (id 56039646); - utilização de recursos
próprios acima do limite estabelecido no art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador
de contas utilizou R$ 1.887,50 (um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
superando em R$ 215,51 (duzentos e quinze reais e cinquenta e um centavos) o limite estabelecido.
A irregularidade representa 11,29% de extrapolação em relação ao limite de gastos, revestindo-se
de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas; - irregularidade na escrituração,
consistente no registro de gastos efetuados pelo candidato a prefeito Agnaldo de Oliveira (id
57309538) com recursos do FEFC para pagamento de despesas de serviços advocatícios e
contábeis em favor do prestador de contas, como doação de recurso estimável; - utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) originário do Partido Verde
(PV), despendidos pelo candidato a prefeito Agnaldo de Oliveira, para confecção de bens e
realização de serviços em benefício do prestador de contas, o qual concorreu com filiação ao
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JAMES PAULO CALGARO VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JAMES PAULO CALGARO (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)

JUÍZO DA 168ª ZONA ELEITORAL DE MANGUEIRINHA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
927
28/01/2022 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.206

RECURSO ELEITORAL 0600326-38.2020.6.16.0168 – Mangueirinha – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JAMES PAULO CALGARO VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
RECORRENTE: JAMES PAULO CALGARO
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
RECORRIDO: JUÍZO DA 168ª ZONA ELEITORAL DE MANGUEIRINHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: CANDIDATO A VEREADOR.
FEFC. DOAÇÃO POR CANDIDATO A
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FEFC
PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL
C A M P A N H A
E
C U S T E I O
D E
ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
VEÍCULO UTILIZADO NA CAMPANHA.
N Ã O
C O M P R O V A Ç Ã O
D A
P R O P R I E D A D E E M M O M E N T O
OPORTUNO. PRECLUSÃO. UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS EM VALOR
SUPERIOR AO PERMITIDO. VALOR DAS
IRREGULARIDADES, PORÉM, INFERIOR
AO PISO ESTABELECIDO PELO TSE.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
P A R C I A L M E N T E
P R O V I D O .
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVA. REDUÇÃO DO VALOR DA
Num. 42861927 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447

CONDENAÇÃO.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança,
porém, o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato
filiado a partido político diverso do doador,
mas coligado na eleição majoritária, não
constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo, sendo regular a doação,
sobretudo porque não frustra os objetivos
almejados pela vedação de coligações nas
eleições proporcionais.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE
23.607/1917 não veda a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Não se admite a juntada extemporânea
de documentos, em prestação de contas,
quando a parte tenha sido anteriormente
intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, atraindo a ocorrência
da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas. Precedentes.

5. O recolhimento ao erário do montante
correspondente ao valor que extrapolou o
limite de gastos com recursos próprios, não
elide a irregularidade.

6. Valor das irregularidades que, segundo
precedente do TSE, não são suficientes
para levar à desaprovação das contas, até
porque não se constata má-fé do
recorrente.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido, tanto para aprovar as contas com
ressalva como reduzir o valor da
condenação.

DECISÃO

Num. 42861927 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por JAMES PAULO CALGARO, em face da sentença proferida pelo Juízo da
168ª Zona Eleitoral de Mangueirinha/PR que desaprovou suas contas relativas as eleições de
2020, e determinou recolhimento, ao Tesouro Nacional, do montante de R$ 1.691,43 (um mil,
seiscentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos). (ID 32934566)

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) os recursos do FEFC
recebidos pelo candidato da majoritária foram utilizados para financiar a produção de material
impresso para si e para candidatos proporcionais de partidos integrantes da coligação; b) a lei
não veda o repasse de FEFC pelo candidato ao cargo de prefeito aos candidatos da proporcional
coligados na majoritária; c) os gastos com honorários de advogado e contador para a campanha
podem ser contratados e custeados por terceiros, qualquer que seja o seu valor, e não serão
registrados na prestação de contas; d) é proprietário do veículo declarado, conforme demonstra
documento juntado com o recurso; e) realmente efetuou gasto a maior do que o limite
estabelecido pelo TSE, mas providenciará o recolhimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam aprovadas com
ressalvas suas contas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, de
forma sucessiva, que seja reduzido o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional. (ID 32934866)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 35177616).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso interposto por JAMES PAULO CALGARO,
candidato ao cargo de vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, eleito suplente nas
eleições de 2020, no município de Mangueirinha/PR.
Num. 42861927 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447

Na sentença em que as contas do recorrente foram desaprovadas, condenando-o a
recolher ao Tesouro Nacional a quantia de R$ de R$ 1.691,43, foram apontadas as seguintes
irregularidades:

Utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) originário do Partido Verde (PV), dispendidos pelo candidato a prefeito Agnaldo de
Oliveira, para confecção de bens e realização de serviços em benefício do prestador de
contas, o qual concorreu com filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Recebimento de doação do candidato a prefeito, também de recursos do
FEFC, para pagamento de despesas com honorários advocatícios e contábeis no valor de
R$ 500,00.

Impossibilidade de verificação se o veículo declarado como bem estimável
corresponde ao descrito na relação de bens informados com o registro de candidatura,
porque nesta não há apontamento das placas dos veículos.

Utilização de recursos próprios acima do limite estabelecido em lei.

Passa-se a analisar cada um dos apontamentos listados:

a) Utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEFC de
candidato a prefeito, coligado na majoritário, para confecção de bens e realização de
serviços em benefício do prestador de contas, em desacordo com o art. 17 § 2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

O parecer técnico (ID 32934366) indicou como irregular o recebimento de recursos
estimáveis em dinheiro, pagos com recurso do FEFC de candidato a prefeito, pertencente a
partido diverso do prestador de contas.

O d. juiz consignou em sua decisão que a utilização de “recursos em benefício de
candidato de partido diverso daquele que o recebeu constitui irregularidade prevista no art. 17, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mormente com a proibição de coligação entre partidos
para as eleições proporcionais”. E assim entendendo, determinou ao prestador de contas o
recolhimento a União da quantia de R$ 891,43 (oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três
centavos) que lhe foi doada pelo candidato da majoritária.

Em suas razões, o recorrente alega que a lei veda o repasse de recursos do FEFC
Num. 42861927 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447

por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação, ou não coligados, e
que, no caso, o partido do prestador estaria coligado ao partido do doador, na majoritária, sendo,
portanto, regular a doação.

Conforme entendimento consolidado por esta Corte, assiste razão ao recorrente.

A questão passa inicialmente pela análise do alcance normativo contido no § 2º do
art. 17 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha- FEFC a partidos e/ou candidatos não pertencentes a mesma
coligação ou não coligados.

Assim estabelece tal dispositivo:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

No que toca à extinção da possibilidade de celebração de coligações nas eleições
proporcionais, assim dispõe o art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
Num. 42861927 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447

estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos
casos de ausência de coligação, ou seja, partido sem qualquer vínculo político.

Neste cenário, por ausência de expressa previsão legal, não se pode estender a
regra proibitiva à hipótese em que os partidos não estejam coligados para as eleições
proporcionais, porém regular e formalmente coligados na eleição majoritária. Com esse
entendimento, é respeitado o caráter teleológico da norma, a saber, vedação de doação a
adversário.

Portanto, é de se concluir que a proibição contida no art. 17 da Resolução TSE n.
23.607/2019, veda expressamente o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento
de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados,
evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às
disputas eleitorais e à distribuição legal dos recursos do FEFC.

Este é o entendimento desta Corte Eleitoral que considera regular a realização de
doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a
partidos distintos, contudo coligados para a disputa do cargo majoritário. Precedentes deste
Tribunal (ACÓRDÃO n 58950 de 02/06/2021, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021; ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Rel. FERNANDO
QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021;
ACÓRDÃO n 58.719 de 10/05/2021, Relator ROGERIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Volume DJE, Data 10/05/2021 )

Neste sentido, cita-se também decisões de outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO RECEBIDA COM
ORIGEM EM RECURSOS DO FEFC. INOBSERVÂNCIA DO QUE
ESTABELECE O ART. 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Configurado quadro fático, cujo candidato beneficiado por doação oriunda
de recursos do FEFC era filiado a partido que esteve coligado à chapa
majoritária doadora.

Não ofende o disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a doação que tem origem no FEFC, recebida por candidato ao
cargo de Vereador, filiada a partido diverso daquele a qual o candidato ao
cargo de Prefeito (doador) pertence, desde que os respectivos partidos
estivessem coligados, majoritariamente, dentro da mesma circunscrição.
Atendimento à finalidade da Lei. Não caracterização de doação a
Num. 42861927 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447

candidaturas adversárias. Precedentes desta Corte.

Contas aprovadas e afastada a determinação de devolver ao Tesouro
Nacional valor tido com irregular.

RECURSO PROVIDO.

(RECURSO ELEITORAL n 060084212, ACÓRDÃO de 28/06/2021, Rel.:
BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 06/07/2021 )

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA
MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.

2.Recurso provido.

(TRE/GO. RE: 060042059. Rel.: Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA
MORAES JÚNIOR. DJE em 12/04/2021).

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim
da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o
fortalecimento das entidades partidárias.

Assim, fica afastada a irregularidade relativa ao recebimento de doação estimável
com utilização do FEFC, de candidato ao cargo de prefeito, coligado ao partido do recorrente na
chapa majoritária.

b) Recebimento de doação do candidato a prefeito, de recursos do FEFC para pagamento
de despesas com honorários advocatícios e contábeis no valor de R$ 500,00.

Consta da prestação de contas do recorrente o recibo relativo ao pagamento de
honorários advocatícios, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) (ID 32932916), assim
como o pagamento de serviços contábeis no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (ID
32933166), efetuados pelo candidato a prefeito pela coligação, mediante utilização de recursos
do FEFC.
Num. 42861927 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447

O sentenciante considerou irregular a despesa por desacordo com o disposto no art.
o art. 23, § 10, da Lei nº 9.504/97.

Em suas razões o recorrente alega que “ em razão da alteração ocorrida em 2019
na Lei 9.504/97, promovida pela Lei 13.877/19, terceiros (pessoas físicas) podem contratar
diretamente e efetuar o pagamento de gastos com serviços advocatícios e de contabilidade em
favor de candidatos, sendo que esse gasto não constituirá doação estimável em dinheiro para a
campanha do candidato beneficiário” e assim e que independentemente do valor, não precisam
ser declarados na prestação de contas.

Inicialmente, é importante destacar que embora a lei preveja a possibilidade do
pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade por pessoas físicas, estabelecendo
não se constituir doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, excluindo-os do limite de
gastos de campanha, o permissivo legal não afastou a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral,
a quem cabe fiscalizar a origem dos recursos dispendidos nas campanhas eleitorais, sobretudo
para aferir se não se trata de fonte vedada.

Assim, tem-se que o pagamento de honorários advocatícios e de
contabilidade, efetuados por candidatos a outros candidatos, não constitui doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro. Na verdade, apesar de não haver necessidade de
serem contabilizadas na prestação de contas do beneficiado, cabe a este, contudo,
informar a despesa por meio de nota técnica, a fim de viabilizar a fiscalização da origem
dos recursos empregados.

No caso, o prestador juntou aos autos cópia do recibo emitido pelo doador,
candidato a prefeito pela coligação, mediante utilização de recursos do FEFC.

Assim, estando perfeitamente identificados o doador e a fonte do recurso, não se
verifica irregularidade neste ponto.

Destaque-se que a doação se deu de candidato para candidato, com utilização do
FEFC, bem assim que foi realizada de candidato da majoritária em favor de candidato da
proporcional, quando os partidos estavam coligados na majoritária, o que, como já exposto, é
permitido.

Fica igualmente afastada a irregularidade neste item apontada.

c) Impossibilidade de verificação se o veículo declarado como bem estimável corresponde
ao descrito na relação de bens informados com o registro de candidatura porque nesta não
há apontamento das placas dos veículos.

No parecer técnico conclusivo foi afirmada a impossibilidade de ser verificado se o
veículo declarado, de placas BCK6314, “encontra-se descrito na relação de bens informados com
o registro de candidatura porque nesta não há apontamento das placas dos veículos".
Num. 42861927 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447

Em relação a este ponto, restou consignado na sentença que a utilização de bem
próprio sem a identificação passível de verificação com os bens declarados no registro de
candidaturas caracteriza a utilização de recurso de origem não identificada, o que inviabiliza a
Justiça Eleitoral de verificar a observância do disposto no art. 25, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que assim dispõe:

"Art. 25.

(...)

§ 2º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na
campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro de candidatura."

O recorrente, por sua vez, apresentou juntamente com o recurso, o comprovante de
propriedade do veículo declarado, de placa BCK6314, que se encontra indicado na relação de
bens informados com o registro de candidatura.

Em primeiro lugar, deve ser registrado que, conforme reiterada jurisprudência da
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 72/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de
contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos
efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

2. Incabível examinar documentos colacionados apenas quando dos
embargos declaratórios opostos perante a Corte de origem, tendo a própria
parte reconhecido em seu recurso especial que a extemporaneidade
decorreu não de ausência de prévia intimação, mas de mero "equívoco
material".

3. Descabe conhecer da suposta ofensa aos princípios da não surpresa, da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto as matérias não foram
debatidas pelo TRE/GO, estando ausente o requisito do prequestionamento,
o que atrai o óbice da Súmula 72/TSE. Trata–se, ademais, de inadmissível
inovação recursal nesta seara.
Num. 42861927 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. Respe. 060303968. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE em
06/11/2020) (Grifos inexistentes no original)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA
APRECIAÇÃO DO BALANÇO CONTÁBIL. CONTAS NÃO PRESTADAS.

1. Trata–se da Prestação de Contas do Partido da Causa Operária (PCO),
relativa ao exercício financeiro de 2018.

2. Assente a natureza jurisdicional do processo de prestação de
contas, a inércia do partido em atender intimação para sanar
irregularidades apontadas em parecer preliminar implica preclusão,
tornando inaceitável a juntada de documentação tardia. Precedentes.

(...)

(TSE. PC 060025196. Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJE em 08/04/2021)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha a resolução de regência da matéria para as eleições de 2020
(Resolução 23.607/2019) veda a juntada de documentos após o parecer conclusivo, nas
situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar sobre o ponto, nos seguintes
termos:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a
Justiça Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação
informações adicionais, bem como determinar diligências específicas
para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem
ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de
preclusão.

(...)

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha
dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de
contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade
e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao
parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos inexistentes no original).

Num. 42861927 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447

Compulsando os autos, verifica-se que foi efetivada a intimação do candidato para
sanar as irregularidades indicadas no parecer preliminar, conforme referente à diligência prevista
no art. 53, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio de publicação no DJE nº 56, de
24.03.2021.

Todavia, conforme certificado no ID 32933916, em 23.02.2021 decorreu "in albis" o
prazo de 3 (três) dias para o prestador de contas manifestar-se sobre as diligências eu lhe foram
solicitadas.

Assim, consoante entendimento acima exposto, não pode ser conhecido o
documento apresentado em sede recursal, ante a incidência dos efeitos da preclusão, mantendo-
se desta forma a irregularidade apontada no decisum.

d) Utilização de recursos próprios acima do limite estabelecido em lei.

Consta dos autos que o recorrente extrapolou o limite para utilização de recursos
próprios em campanha pelo candidato.

O limite de gastos estabelecido para candidaturas ao cargo de vereador no
município de Mangueirinha/PR ficou estabelecido em R$ 16.719,89 (dezesseis mil, setecentos e
dezenove reais e oitenta e nove centavos), sendo que o limite para utilização de recursos
próprios foi fixado em R$ 1.671,99 (um mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e
nove centavos).

Porém, o recorrente utilizou em sua campanha a quantia de R$ 1.887,50 (um mil,
oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de recursos próprios, superando em R$
215,51 (duzentos e quinze reais e cinquenta e um centavos) o limite estabelecido, o que
corresponde a 11,29% do limite de recursos próprios gastos, irregularidade apta a ensejar a
desaprovação das contas.

O recorrente reconhece essa irregularidade, afirmando que efetuará o recolhimento
do valor excedente, o que, todavia, não elide a irregularidade.

De qualquer forma, não foi determinada na sentença o pagamento dessa quantia,
mas apenas a dos itens 12 e 23 da sentença, relativos, respectivamente, à cessão do automóvel
(R$ 800,00) e ao valor das doações efetuadas por candidato a Prefeito (R$ 891,43). É o que
consta da parte dispositiva da sentença. E não é possível assim determinar nessa decisão, por
força do princípio da non reformatio in pejus.

Em razão do exposto, sem prejuízo da ressalva acima explicitada, fica mantida a
irregularidade decorrente da extrapolação do limite para utilização de recursos próprios em
campanha pelo candidato.

Num. 42861927 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447

Em conclusão, verifica-se que a soma das irregularidades (R$ 215,51 + R$ 800,00)
corresponde a 19,99% dos gastos de campanha (R$ 5.078,93), o que, em princípio,
impossibilitaria a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral dispôs que, ausente má-fé
do prestador, tem-se que o “montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas" (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021). No caso, as irregularidades somam a quantia de R$ 1.015,51.

É certo que nessa mesma decisão constou ser possível ao órgão julgador que
esses parâmetros não “obstam o exame qualitativo das circunstâncias do caso concreto”. E, no
caso, as irregularidades não ostentam gravidade suficiente para impedir a aprovação das contas,
ainda que com ressalvas.

Isso porque, de um lado, não se antevê má-fé em candidato que declara o uso de
veículo sem adequada identificação, já que, assim agindo, não omitiu o seu uso, cumprindo
lembrar, ademais, ser plenamente possível identificar um automóvel a partir de sua placa, de
modo que a informação desta não se amolda com eventual intuito de ocultar a propriedade ou a
utilização do veículo na campanha. Por iguais razões em relação ao excesso de recursos
próprios, já que também essa irregularidade foi detectada a partir dos próprios documentos
juntados no processo.

Acresça-se que tais irregularidades não apresentam densidade suficiente para
desequilibrar o resultado do pleito.

O recurso, assim, comporta parcial provimento, tanto para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas, como para serem afastadas as irregularidades relativas às doações
havidas com recursos do FEFC por candidato da majoritária e, consequentemente, ser reduzido o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional ao valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, tanto para aprovar as contas com ressalvas, como para afastar as irregularidades
relativas às doações havidas com recursos do FEFC por candidato da majoritária, com a redução
do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo recorrente para a quantia de R$ 800,00
(oitocentos reais), correspondente ao valor referente ao veículo cuja propriedade não foi
oportunamente comprovada, com os acréscimos legais.

É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 42861927 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600326-38.2020.6.16.0168 - Mangueirinha - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JAMES PAULO
CALGARO VEREADOR, JAMES PAULO CALGARO - Advogado do(a) RECORRENTE:
EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR0063563 - RECORRIDO: JUÍZO DA 168ª ZONA
ELEITORAL DE MANGUEIRINHA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861927 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816172149200000041836447
Número do documento: 22012816172149200000041836447